Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-69.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO E CURATELA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam produzidas as provas por ela requeridas e, no caso de não acolhimento da preliminar, pretende que seja reformada a sentença com a subsequente procedência do pedido de decretação da interdição de sua genitora, com a nomeação de curador.
2. O Juízo singular é o destinatário da prova e a ele incumbe determinar as provas necessárias ao trâmite do processo, nos termos da regra prevista no art. 370 do CPC.
3. A Lei no 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê importantes modificações no regime das incapacidades anteriormente estabelecidas no Código Civil. Com efeito, foi alterada a redação dos artigos 3o e 4o, ambos do Código Civil, cuidando-se de providência prevista nos artigos 1767 a 1778 do mesmo diploma legal.
4. No caso dos autos é necessário atentar ao relatório médico acostado aos autos pela apelada, que atesta sua lucidez e boa sanidade mental. 4.1. Ademais, o laudo médico coligido aos autos pela apelante atestou que a apelada padece de problemas físicos que dificultam, moderadamente, a prática de atividades simples da sua rotina diária, mas não foi cosntatada a alegada dificuldade cognitiva.
5. Assim, diante da nova sistemática estabelecida pela Lei no 13.146/2015, bem como da ausência de diagnóstico de demência ou qualquer doença que comprometa a capacidade civil da interditanda, verifica-se a desnecessidade da pretendida decretação da curatela da apelada.
6. Apelação conhecida e desprovida.